Tribunal: TJDFT
Processo: 0723666-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723666-14.2023.8.07.0001 APELANTE: CUNEGUNDES PEREIRA DA SILVA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., CUNEGUNDES PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A apelante Amil Assistência Médica Internacional S.A não é beneficiária de justiça gratuita e interpôs a Apelação Id. 52814569 desacompanhada do comprovante de recolhimento do preparo. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade e matéria de ordem pública, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Assim, intime-se a Apelante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora